Tribunal: TJDFT
Processo: 0825530-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. AUSENTES DOCUMENTOS ESSENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEMANDA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo.
2. Em sede recursal, o recorrente sustenta que a extinção do feito contraria o dever da Administração de fornecer ao Juízo a documentação necessária ao deslinde da causa, estando a inicial suficientemente instruída. Aduz que a extinção prematura é um óbice à celeridade e eficiência judiciária, além de rigor excessivo. Requer a cassação da sentença com o retorno dos autos à origem.
3. O fato relevante. O autor busca a anulação do Processo Administrativo no 00055-00097621/2025-47 e do Auto de Infração no SA04172406 sob o argumento de que a autuação pelo art. 165-A do CTB pautou-se em etilômetro passivo sem a devida aprovação do Inmetro, bem como aponta vícios procedimentais referentes à falta de notificações e à ausência de concomitância processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir o cumprimento dos requisitos da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 9o da Lei no 12.153/2009 impõe ao réu o dever de colaboração processual, mas não afasta o ônus do autor de instruir a inicial com documentos essenciais.
6. Nos termos do artigo 321 do CPC, “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. No caso, intimado a corrigir a inicial, o autor limitou-se a alegar que o ônus da prova caberia exclusivamente à Administração, sem juntar os documentos solicitados ou justificar eventual impossibilidade.
7. A decisão que determinou a emenda à inicial (ID 83376579) ordenou a juntada do auto de infração e do processo administrativo que o recorrente pretende ver anulado, pois o vício e as irregularidades apontadas necessitam de acesso integral e prévio ao seu conteúdo. Essa determinação tem o intuito de repelir demandas predatórias em massa que vêm sendo distribuídas pelo escritório de advocacia que representa o recorrente, em consonância com o Tema 1.198 do STJ. Precedente: acórdão 2088175.
8. Ressalte-se que os documentos não são inacessíveis, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Ademais, não há prova de negativa do órgão de trânsito em fornecer os documentos, tampouco de tentativa do autor em obtê-los.
9. Dessa forma, é necessário observar que as ações propostas cumpram a determinação dos arts. 319 e 320 do CPC e que a causa de pedir tenha pertinência com os documentos dos autos.
10. Diante do descumprimento do dever de emendar a inicial, resta claro que houve efetiva prestação jurisdicional a fim de evitar demanda predatória que, ao final, prejudica o jurisdicionado, já que, em muitos casos, há condenação por litigância de má-fé. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320 e 321; CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.198; TJDFT, Acórdão 2088175, 0806509-20.2025.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 23/02/2026.